Tribunal: STF
Processo: AI 118007
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. PATERNIDADE EXAMINADA COMO QUESTÃO PREVIA E NÃO
COMO OBJETO DE AÇÃO INCIDENTAL, SEM FORMAÇÃO, PORTANTO, DE COISA
JULGADA A RESPEITO.
INEXISTÊNCIA, EM TAL CIRCUNSTANCIA, DE AÇÃO DE ESTADO, E
SUBSISTENCIA, POR ISSO, DO OBICE REGIMENTAL RELATIVO AO VALOR DA
CAUSA (INCISO VIII DO ART. 325 DO R.I.S.T.F., C/A REDAÇÃO ANTERIOR
A E.R. N. 2/85).
INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO R.E., DIANTE DAS SUMULAS 282, 356, 291 E
279.
INOCORRENCIA, ALÉM DISSO, DE VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
560 DO C.P.C., POIS ESTE NÃO IMPÕE A REALIZAÇÃO DA PROVA PRETENDIDA
(DO H.L.A..), NADA IMPEDINDO QUE, EM GRAU DE APELAÇÃO, A CÂMARA
JULGADORA A DISPENSA, CONTENTANDO-SE COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
JA PRODUZIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.